Tribunal: TJBA
Processo: 0500237-89.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0500237-89.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: N. B. M. e outros (2) Advogado(s): BRUNO DE SOUZA RONCONI (OAB:BA27117-A) APELADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): OHANNA ARAUJO GAMA (OAB:BA50058-A), BRUNO MEDEIROS DA SILVA (OAB:BA42247-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA E INDISPONIBILIDADE DA REDE CREDENCIADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por menor, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face de operadora de plano de saúde, visando ao reembolso de despesas com cirurgia de alta complexidade e exames realizados fora da rede credenciada, além do custeio de tratamento futuro e compensação por danos morais, diante da alegada urgência e negativa de cobertura pela ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pelos Apelantes; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para viabilizar a regular instrução processual e adequada distribuição do ônus probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença incorre em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem apreciar os pedidos de produção de provas essenciais formulados pelos Apelantes, os quais objetivavam demonstrar a ausência de estrutura da rede credenciada da operadora para realizar os procedimentos médicos indicados. 4. A omissão do juízo a quo em se manifestar sobre a inversão do ônus da prova e a imputação tácita desse ônus aos consumidores, mesmo diante de relação de consumo e verossimilhança das alegações, revela violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, especialmente à luz da teoria da carga dinâmica da prova. 5. A hipossuficiência técnica e informacional dos Apelantes, agravada pela condição de menor da beneficiária do plano, impõe à operadora o dever de demonstrar a existência e a aptidão de sua rede credenciada para o tratamento pleiteado, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, § 1º, do CPC. 6. A complexidade da controvérsia, que envolve avaliação técnica sobre urgência médica, especialização hospitalar e cobertura contratual, exige a reabertura da fase instrutória, com a produção das provas requeridas, sob pena de indevida supressão de instância. 7. O afastamento da preliminar de prescrição deve ser mantido, pois a pretensão diz respeito à responsabilidade contratual da operadora e está sujeita ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento pacificado do STJ. Ademais, não há curso de prazo prescricional contra absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 198, I, e 205; CDC, arts. 6º, VIII; CPC, arts. 373, § 1º, e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.856.896/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.03.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8036856-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.09.2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000169-47.2021.8.05.0211, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 01.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500237-89.2018.8.05.0079, em que figuram como APELANTE: N. B. M., MARIZA LIMA BAHIA, LAERCE BERNARDES MACHADO JUNIOR e como APELADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora